Tribunal: TJSP
Processo: 0014785-98.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO EM QUE SE BUSCA A INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITO DE VIZINHANÇA OU USO NOCIVO DA PROPRIEDADE – MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL – ART. 5o, II.5, DA RESOLUÇÃO No 623/2013.

CONFLITO DIRIMIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA